Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
CIVIL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ALIMENTAR. NATUREZA TRABALHISTA. EQUIPARAÇÃO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. RETARDATÁRIA. APRESENTAÇÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES. PROCEDIMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUTOS APARTADOS. NECESSIDADE.
1. Os créditos resultantes de honorários advocatícios, contratuais e sucumbenciais, têm natureza alimentar, equiparando-se aos créditos trabalhistas para efeito de habilitação em falência (Precedentes STJ).
2. Requerida habilitação do crédito após o prazo estabelecido pelo artigo 7o, §1o, da Lei no 11.101/2005, mesmo que esse ostente natureza alimentar, faz-se necessário a instauração de impugnação em autos apartados, conforme regramento estabelecido pelo artigo 10 e parágrafos da referida Lei.
3. Ainda que a habilitação do crédito retardatário dependa do processamento de impugnação em autos apartados, tal procedimento não é capaz de afastar a preferência devida aos créditos de natureza alimentar.
4. Recurso conhecido e desprovido.